Tribunal: TJSP
Processo: 1004596-84.2016.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pedidos julgados procedentes. Apelação ofertada pelas requeridas. Pedido de extinção da ação formulado pelo autor, nesta sede recursal, com base no artigo 485, VIII do CPC. Decisão que extinguiu o feito com fulcro no artigo 487, III, alínea "b" do CPC. Erro material. Acolhimento, sem fixação de honorários como pretendido pelo embargante.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pedidos julgados procedentes. Apelação ofertada pelas requeridas. Pedido de extinção da ação formulado pelo autor, nesta sede recursal, com base no artigo 485, VIII do CPC. Decisão que extinguiu o feito com fulcro no artigo 487, III, alínea "b" do CPC. Erro material. Acolhimento, sem fixação de honorários como pretendido pelo embargante. Desistência que se deu única e exclusivamente em virtude da superveniência de acordo extrajudicial que não foi submetido ao crivo do judiciário para homologação, mas que beneficiou ambas as partes, de modo que cada parte deverá arcar com os honorários de seu advogado. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE, para reconhecer o erro material e julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC.